Tribunal: TJDFT
Processo: 0747409-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747409-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EUGÊNIO PACELLI RODRIGUES DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Precedentes. 2. Na espécie, o fornecimento do fármaco RITUXIMABE para o tratamento de encefalite autoimune (CID G04.9) atende os requisitos cumulativos previstos no Tema 106/STJ. O medicamento está devidamente registrado na ANVISA, é classificado como antineoplásico e deve ser ministrado via intravenosa por profissional de saúde, o que afasta seu uso domiciliar. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, sustentando que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear medicamento de uso domiciliar que não sejam para o tratamento de câncer. Aduz que o recorrido não está acometido por neoplasia e que o medicamento solicitado é para tratamento de encefalite autoimune. Suscita no aspecto dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. b) artigo 421 do Código Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a este dispositivo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 59829555). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 60794812). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, porque o entendimento da turma julgadora, sobre estar afastado o uso domiciliar de medicação intravenosa que deve ser supervisionada diretamente por profissional da saúde, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de “a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)” (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada ofensa ao artigo 421 do Código Civil, porquanto a recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “ o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 59829555). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020